Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-18.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Especial contra Apelação – Juízo de Retratação – Devolução à Câmara para adequação ou manutenção do julgado – Nos termos do art. 1030, II, do N.C.P.C (art. 543-C, § 7o, inciso II do CPC/73), após reexaminar a questão, esta Câmara entende por manter o v. acórdão, porquanto em consonância com o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos

Ementa:
Recurso Especial contra Apelação – Juízo de Retratação – Devolução à Câmara para adequação ou manutenção do julgado – Nos termos do art. 1030, II, do N.C.P.C (art. 543-C, § 7o, inciso II do CPC/73), após reexaminar a questão, esta Câmara entende por manter o v. acórdão, porquanto em consonância com o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP, julgados na sistemática dos recursos repetitivos. Resultado mantido. Recurso da autora parcialmente provido.